Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 154-A, §3o E §4o DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo se ater às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como a existência de prova nova que demonstre erro judiciário, o que não se verifica no caso.
2. A decisão condenatória está devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes, como depoimentos da vítima e testemunhas, além de evidências materiais, sendo inaplicável a alegação de insuficiência probatória ou nulidade por ausência de cadeia de custódia.
3. O vínculo entre o requerente e a vítima, ainda que de natureza esporádica, caracteriza relação íntima de afeto, enquadrando-se na proteção da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).
4. Alegações de deficiência da defesa técnica anterior e de incompetência do Juízo não encontram respaldo, especialmente diante da revelia do requerente, que não atualizou seu endereço e não demonstrou prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa ou contraditório.
5. A ausência de fundamento idôneo na ação revisional configura tentativa de reexame de matéria já apreciada e decidida em sede de apelação, o que é vedado pelo sistema processual penal.
6. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.